Tribunal: TJPA
Processo: 0000676-70.2009.8.14.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000676-70.2009.8.14.0032

RECORRENTE: VANDERLEY RODRIGUES COLADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Vanderley Rodrigues Colado contra nova decisão de pronúncia proferida após anulação parcial da primeira decisão, apenas quanto aplicação da qualificadora do motivo fútil. No novo
decisum
, o juízo de origem reafirmou a pronúncia e justificou a qualificadora. A defesa, no entanto, voltou a requerer a impronúncia do réu por ausência de indícios de autoria. O acórdão anterior, que reconheceu a existência de indícios de autoria e materialidade, havia transitado em julgado em 05/04/2024, limitando a nova discussão apenas à parte anulada da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal na impugnação de ponto da decisão de pronúncia que já se encontra acobertado pela coisa julgada, uma vez que a existência de indícios de autoria e a prova da materialidade do crime de homicídio qualificado foram definitivamente reconhecidas em acórdão anterior com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal pressupõe a utilidade e a necessidade da impugnação, sendo inadmissível o recurso que não tenha aptidão para alterar a situação jurídica da parte recorrente.

4. A parte recorrente pretende rediscutir questão já definitivamente julgada, qual seja, a presença de indícios de autoria e de materialidade do delito, decidida em acórdão anterior transitado em julgado em 05/04/2024.

5. A coisa julgada impede a reiteração de teses já apreciadas, falecendo interesse recursal ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. Não há interesse recursal quando o recurso visa rediscutir matéria já decidida por acórdão transitado em julgado.

2. A coisa julgada impede nova análise de fundamentos já apreciados ou que poderiam ter sido suscitados no momento processual oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 414, 581, IV; CP, art. 121, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/GO, RSE 0100170-49.2016.8.09.0177, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, j. 18.07.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não

conhecer do recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

VANDERLEY RODRIGUES COLADO
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no art. 121, § 2º, inciso II, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito de Monte Alegre/PA.

Em suas razões, o recorrente aduziu, em síntese, que não há indícios suficientes de autoria que justifiquem a sua submissão ao Tribunal do Júri, razão pela qual requereu a sua impronúncia, nos termos do art. 414 do CPPB
.
Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
improvimento do recurso
. A decisão de pronúncia foi
mantida
pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
também opinou pelo improvimento

do recurso.

Sem revisão.

É o relatório
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Antes de realizar a admissibilidade recursal, cumpre fazer uma síntese dos fatos ocorridos nos autos, começando pela transcrição da denúncia:

“[...] Narram os autos do inquérito policial, que no dia 13 de fevereiro de 2009, por volta das 19:30h, no barracão comunitário da comunidade Ipepaqui, após beberem bastante cachaça com água de coco, junto com outros amigos, Jorge a vítima, e Vanderley, o acusado passaram a travar uma calorosa discussão, em razão do acusado ter começado a recifrar versos ofensivos à vítima. Os amigos acalmaram os conflitante, e Jorge Saiu em direção à estrada, ocasião em que de posse de uma faca, lá da estrada, a vítima passou a desafiar o acusado, que em ato continuo se desprendeu das mãos do amigo Edinaldo, que o segurava, armou-se com uma ripa e desferiu pauladas certeiras na vítima, que mesmo sendo fatalmente agredida ainda conseguiu furar o acusado no braço.
[...]” (SIC)

Após a instrução, o MM. Juízo de Direito de Monte Alegre julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
o réu

pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso II, do CPB. Inconformada, a defesa recorreu em sentido estrito, requerendo, em suma, a
impronúncia ou absolvição do recorrente
. Alternativamente, a
desclassificação para a modalidade culposa do crime
, tendo em vista a ausência de
animus necandi
.

Em 12/03/2024, esta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, rejeitou o pedido de impronúncia ou absolvição do recorrente, entendendo que estariam presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Igualmente, remeteu a tese de ausência de
animus necandi
ao Tribunal do Júri, o qual seria o juiz natural para apreciar os
crimes

dolosos
contra a vida.

Ao final do julgamento, este órgão fracionário conheceu e negou provimento ao recurso interposto.
Todavia, anulou, de ofício,

parte

da decisão de pronúncia
, apenas no tocante à qualificadora do motivo fútil, reconhecendo
ausência de fundamentação

na decisão
quanto a incidência da qualificadora.

Transcrevo o acórdão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2)
OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO A QUALIFICADORA CONSTANTE NA DENÚNCIA. REFORMA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo a quo a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não da qualificadora narrada na exordial.
DECISÃO UNÂNIME.”

Posteriormente, o referido acordão transitou livremente em julgado para as partes,
tornando, com isso, imutável e definitiva a parte não anulada da decisão de pronúncia
, conforme atesta a certidão abaixo:

“CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO/REMESSA CERTIFICO, em virtude das atribuições a mim conferidas por lei, que não houve interposição de recursos em relação ao Acórdão retro, tendo transitado livremente em julgado no dia 05/04/2024. Ante a certificação, procedo a remessa dos presentes autos ao douto juízo originário, o que se registra para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Belém (PA), 6 de abril de 2024. TANIA MARA GONCALVES SOUZA UPJ-PENAL”

Em 12/04/2024, o juízo
a quo
proferiu nova decisão de pronúncia, desta vez justificando, ainda que de forma comedida, a incidência da qualificadora do motivo fútil.
Descontente com esta decisão, a defesa recorreu mais uma vez em sentido estrito, requerendo, novamente, a impronúncia do réu, alegando que estariam ausentes indícios suficientes de autoria
. Não houve impugnação quanto as qualificadoras, matéria que ainda se encontra em discussão, por não estar coberta pelo manto da coisa julgada.

São os fatos.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Os requisitos de admissibilidade recursal são um o conjunto de exigências legais que devem ser observadas para que o recurso possa ser validamente conhecido e ter o seu mérito submetido à apreciação judicial. A inobservância de qualquer desses requisitos acarreta, como
consequência

processual imediata, o não conhecimento do recurso.

Entre os pressupostos intrínsecos está o interesse recursal, manifestado pelo binômio utilidade - necessidade da impugnação.
Assim, haverá interesse recursal apenas quando houver possibilidade de obtenção de resultado mais favorável à parte
por meio do recurso interposto.

Todavia, no caso em apreço,
inconformismo do recorrente se dirigiu contra a parte da decisão que já havia transitado em julgado, uma vez que
o acordão anterior já havia

reconhecido a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, afastando a

hipótese de impronuncia.

Sabe-se que a coisa julgada produz efeitos jurídicos que asseguram a estabilidade das decisões judiciais após o trânsito em julgado,
incidindo tanto sobre a possibilidade de rediscussão da controvérsia, quanto sobre a atuação das partes e do magistrado em processos posteriores.
O seu efeito negativo impede a repropositura de demanda idêntica, vedando que
matéria já definitivamente julgada

seja novamente apreciada, em prestígio à segurança jurídica

e à

estabilidade das relações processuais.

Por outro lado, o efeito positivo da coisa julgada impõe ao julgador o dever de observar, em ações subsequentes, o que foi decidido de forma definitiva, tomando a decisão anterior como obrigatória. Por fim, a eficácia preclusiva da coisa julgada obsta a alegação posterior de fundamentos ou teses que poderiam ter sido deduzidas no processo e não o foram, consolidando não apenas o decidido, mas também o que poderia ter sido oportunamente arguido.

No caso, ao invés do recorrente se insurgir contra a qualificadora imposta na nova decisão de pronúncia, preferiu manejar o recurso para tentar rediscutir matéria já apreciada pela Corte e transitada em julgado. Por isso, o não conhecimento do feito se impõe dada a falta de interesse recursal, pois com este recurso
não há possibilidade
obtenção do resultado almejado pela parte.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. HOMICÍDIO. QUALIFICADO.
PEDIDOS. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Se os pedidos de absolvição sumária e reconhecimento do privilégio já foram apreciados em recurso anterior, não se conhece na atualidade, sob pena de ofensa à coisa julgada formal
. 2. Somente é admissível a exclusão de qualificadoras manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Recurso desprovido.”
(TJ/GO, RSE 0100170-49.2016.8.09.0177, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, p. 18/07/2022) (grifo nosso)

Isto posto,
não conheço
do recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/12/2025